Tribunal: STF
Processo: AO 627
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA (APELAÇÃO CÍVEL). COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ABONO DE FÉRIAS DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE
O SALÁRIO NORMAL. LEI Nº 8.878, DE 18.07.89, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.
I - Competência: declarado o impedimento ou a suspeição
por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, por
postularem idêntico direito ao pleiteado na ação, a competência para
o julgamento da apelação é deslocada para o Supremo Tribunal Federal
(CF, artigo, 102, I, n). Precedentes.
II - Mérito: 1. A Lei nº 8.878/89, do Estado do Rio
Grande do Sul, que trata da gratificação de férias dos Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado, dispõe no artigo 1º que a
gratificação corresponderá "a 1/3 (um terço) da respectiva
remuneração mensal" e estabelece no artigo 2º que "a gratificação
não excederá, em cada ano, a 1/3 (um terço) da remuneração
mensal,vedada, no caso de acumulação de férias, a dupla percepção do
benefício."
2.      A Constituição determina que é direito dos trabalhadores
rurais e urbanos, inclusive dos servidores públicos, gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal (artigos 39, § 3º, na redação dada pelo artigo 5º da EC nº
19/98, e 7º XVII).
Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul têm direito a férias anuais, por 60 (sessenta) dias
(artigo 66 da Lei Complementar nº 35/79 c/c artigo 72 da Lei
Estadual nº 6850/74).
Destas duas premissas decorre que o abono de 1/3 (um
terço) do salário normal dos Conselheiros do Tribunal de Contas deve
incidir sobre o período de férias de 60 (sessenta) dias, como
definido em lei, mesmo que desdobradas em dois períodos.
3.      Declarada a inconstitucionalidade da expressão "mensal"
contida no artigo 1º e do artigo 2º da Lei nº 8.878/89 do Estado do
Rio Grande do Sul.
4.      Apelação provida, em parte, para que sejam utilizados na
liquidação os índices oficiais de correção monetária e para reduzir
a verba honorária.